Tribunal: TJMT
Processo: 0013483-42.2010.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013483-42.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX SOARES DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENILSON COELHO DE JESUS - CPF: 012.876.101-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO
QUALIFICADO
PELO EMPREGO DE
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

– ART. 121,
§ 2º, I
V
, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA –

1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
INCONSISTÊNCIA
–

MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DAS QUALIFICADORAS, AS QUAIS FORAM APRECIADAS E JULGADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS –

INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE

– PRELIMINAR REJEITADA
– 2. MÉRITO
–
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À
PROVA
DESTES
AUTOS NO QUE CONCERNE
AO
NÃO
RECONHECIMENTO
DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, A TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUANTO A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– INOCORRÊNCIA –

TESE
S
DEFENSIVA
S
RECHAÇADA
S
PELO JÚRI COM
APOI
O
EM PROVAS CONSTANTES
NESTE
S AUTOS
–

OPÇÃO
P
OR UMA DAS
VERS
ÕES
APRESENTADA
S AO TRIBUNAL DO JÚRI

–
PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS –
RESPEITO AO
POSTULADO
CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –

3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
recurso em sentido estrito analisa
indícios
de provas acerca da existência
das qualificadoras e não a sua comprovação indene de dúvidas,
a qual compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, tanto é que, no caso
destes
autos, após o apelante ser levado a
julgamento pelos jurados, estes
acabaram por reconhecer uma das qualificadoras (recurso que impossibilitou a defesa da vítima – 7º quesito) e afastar a outra (
motivo torpe – 6º quesito), não havendo, portanto, que
se
falar
em preclusão consumativa o simples fato do recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quando
à
existência de indícios das qualificadoras.
Preliminar rejeitada.

2.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência
,
que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme
a
íntima convicção
de cada um
, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII
,
da Co
nstituição Federal.

Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso
destes
autos
, pois as
prova
s
judicializada
s
ampara
m
a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do
apelante
por homicídio qualificado, restando afastadas as teses defensivas de ocorrência de legítima defesa e de desclassificação p
ara a forma privilegiada.

Além disso, n
ão há falar-se em exclusão da
qualificadora do
emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
quando
se infere que a aludida majoran
te restou delineada na denúncia e que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-la, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção
de cada um
.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alex Soares da Silva
Gonçalves
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT que, nos autos da Ação Penal n.
0013483-42.2010.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
12
(
doze
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).

O
apelante
,

forte nas razões
recursais

juntadas
ao ID
74665481
,
postula a

anulação
do julgamento
da Corte Popular
,

por entender que
os
jurados
,

ao rejeit arem a s tese s defensiva s de reconhecimento
de legítima defesa e
de
homicídio privilegiado
,
decidiram de forma

c
ontrária às provas
destes
autos
; pugnando, subsidiariamente
, pelo afastamento da qualificadora do
emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, por entender que
a aludida majorante
é manifestamente improcedente
;
prequestiona
ndo
, por fim,
a matéria debatida para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões jungidas no ID 78109043,
suscita preliminar de não
conhecimento do recurso
pela preclusão consumativa
;
e, no mérito postula
o
seu
desprovimento
.

E, nesta instância revisora, o Procurador de Justiça
Élio Américo
, no parecer
que se vê no ID
81860982
, manifestou-se pelo des
provimento d
este recurso.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Preclusão consumativa,
em razão da
matéria já
ter sido
apreciada em Recurso em Sentido Estrito

Não obstante o Ministério Público tenha arguido preliminar de não conhecimento deste recurso, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente
interposto
pelo apelante, é imperioso registrar que tal tese não se sustenta.

De
fato,
a

Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 63.175/2018,
de minha relatoria,
em 28 de novembro de 2018,
manteve
a decisão de
pronúncia e, por conseguinte,
a
possível

existência d
as qualificadoras descritas na inicial acusatória,
conforme acórdão abaixo ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DAS REFERIDAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, impõe sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
da Carta Política do Brasil.

Recurso desprovido.
(TJMT, RSE 63
.
175/2018, Terceira Câmara Criminal,
julgamento: 28.11.2018)

No entanto, naquela oportunidade falava-se de
indícios
de provas acerca da existência das qualificadoras e não da sua comprovação
indene de dúvidas, tanto é que,
depois de manejado o

mencionado
recurso
, o apelante foi levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, oportunidade na qual foram produzidos novos elementos probatórios
em plenário
.

E
, após a análise conjugada de todas as provas produzidas
nestes
autos, os jurados
poderiam afastar ou reconhe
cer as qualificadoras mantidas em sede de recurso em sentido estrito, tanto é que acabaram por reconhecer uma das qualificadoras
(recurso que impossibilitou a defesa da vítima – 7º quesito)
e afastar a outra
(
motivo torpe – 6º quesito).

P
or conseguinte
, não
se

pode
falar em preclusão consumativa
o simples fato
de o
recurso em sentido estrito
ter mantido a sentença de pronúncia quan
t
o a existência de
indícios
das qualificadoras, razão pela qual,
rejeito
esta preliminar.

MÉRITO
.

A exordial acusatória, encartada
ao ID
74665460
– p. 10/13
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

No dia 22/05/2010, por volta das 21h20min, em via pública do bairro Bela Vista, neste município, os denunciados – em unidade de desígnios e divisão de tarefas – imbuídos de latente
animus necandi
, por motivo torpe (vingança) e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, mataram Genilson Coelho de Jesus, ocasião em que, valendo-se de arma de fogo não apreendidas no feito, desferiram vários tiros contra o corpo da vítima, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 46/52, que foram causa eficiente de sua morte (certidão de óbito de fls. 17).

Segundo se apurou, a vítima fazia parte de gangue rival a dos denunciados, sendo que pouco tempo antes de morrer foi acusada de ter assassinado componente de gangue rival, conhecido como “PAULO CARNIÇA”.

Os acusados, por sua vez, na qualidade de irmãos e componentes da mesma gangue, resolveram vingar a morte do amigo e premeditaram a morte da vítima. Assim, no dia e hora do fato, os denunciados foram ao encontro da vítima e dificultando sua defesa em virtude da surpresa, sacaram suas armas de fogo e desferiram vários tiros contra ela.

A vítima tentou fugir do ataque, porém,
alguns metros depois caiu
ao solo já sem vida. Os denunciados fugiram do local do crime após verificarem que a vítima havia morrido.

Posteriormente, algumas testemunhas identificaram os denunciados como autores do homicídio da vítima.

Chamados a comparecer na delegacia, o implicado Alex confessou ter matado a vítima, porém apresentou versão divorciada dos fatos, alegando que apenas o matou porque ela havia ameaçado seu irmão Alessandro, poucas horas antes de morrer. Além disso, Alex tentou isentar o irmão da culpa, porém várias testemunhas desdisseram a versão dele, eis que presenciaram a emboscada de ambos à vítima, no dia e hora do fato acima narrado.

Alessandro negou sua prática delitiva, porém também não conseguiu afastar as versões das testemunhas que o apontaram como coautor do crime em questão
[...].

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do homicídio descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso
.

E, no que diz respeito
à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova
destes
autos, pois entende que restou
comprovada
a
excludente de ilicitude referente à legítima defesa ou a
prática de homicídio privilegiado, na medida em que
agiu
sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima
,
visando defender a vida do seu irmão que havia sido ameaçado de morte,
asseverando, ainda, que não foi comprovado o emprego d
e recurso que dificultou a defesa do ofendido na
prática delitiva.

Antes de entrar no exame d
este
recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete
,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,

deixou
esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio en
con
tra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo P
enal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destac
amos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal
.
1
ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destaca
mos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação

firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
.
4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda,
providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021)
.
Destac
amos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA.

AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra
no

óbice
constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial.

4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente.

5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta.

6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
REsp
1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
23/09/2020)
.
Ngrita
mos

Assim, impõe-se reconhecer
que
é ponto pacífico
tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos,
eis que
os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção
íntima de cada um deles
, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII
,
da Constituição da República.

A
lém disso
, deve ser
anotado
que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por
se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas neste
s

autos
para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio em comento, afastando, por conseguinte, a
s
tese
s
d
e

legítima defesa e do
privilégio e reconhecendo a incidência da qualificadora atinente ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, como se infere da leitura dos 4º
, 5º

e 7º
quesitos da votação no Júri (
ID 74665464 – p. 58/59
).

Isso, porque embora o
apelante
tenha confessado a prática do crime e justificado tê-lo
praticado
em legítima defesa e
sob
domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, extrai-se
destes autos
que o
c
orpo de
j
urados afastou a
s referidas
tese
s
da defesa, ao julgar o
s
4º
e
5º
quesito
s
, acolhendo, assim, a versão
apresentada pel
a acusação que, também, encontra amparo nas provas
produzida
s
.

Com efeito, o
apelante, na fase policial
,
confessou ter ceifado a vida de Genilson Coelho de Jesus, alegando que estava em casa, juntamente com sua mãe e irmão, quando a vítima
e
ntrou
na
residência e passou a ameaçar
de morte o
seu irmão
e
logo foi embora, passando os fatos a se desen
volver
da seguinte maneira:

[...]
no dia dos fatos, em data de 22 de maio de 2010, por volta das 19:00 horas,
encontrava-se em sua residência, juntamente com seu irmão ALESSANDRO SOARES GONÇALVES e sua mãe, sendo que o interrogando estava ajudando sua mãe a preparar lanches para esta vender, haja vista que esse é o trabalho de sua mãe, quando chegou a pessoa da vítima de moto e aproximou-se do irmão do interrogando e começou, sem mais nem menos a ameaça-lo de morte, dizendo que era o “doze do
Carumbé
”
; QUE o interrogando não sabe dizer o motivo pelo qual a vítima chegou brigando com seu irmão, ALESSANDRO SOARES GONÇALVES, e o fato é que após a
vítima “desaforar” muito o irmão do interrogando, e ameaçá-lo, saiu dali e foi embora em sua moto
, uma TWISTER de cor amarela; QUE
após a vítima ter saído dali, o interrogando estava indo até a casa de sua avó pegar tempero para temperar os espetinhos que sua mãe preparava, e quando estava quase
de
frente à casa de sua avó, defronte à igreja, encontrou a vítima que vinha de moto em sua direção
e o interrogando notou que a vítima ainda em cima da motocicleta em movimento, sacava um revólver calibre 38, de sua cintura,
momento em que o interrogando “se embolou” com a vítima, tendo esta caído ao solo, e durante a luta corporal, o interrogando conseguiu tomar a arma das mão da vítima e com a mesma arma, atirou na mesma, tendo disparado contra a mesma algumas vezes, mas que não se lembra quantas vezes
, e em seguida, a vítima “meio que saiu correndo” e após caiu com a cabeça “beirando” o meio-fio; QUE o interrogando “no que bateu o desespero” saiu correndo
pro
meio do mato, onde deixou cair a arma de fogo da vítima “beirando” um córrego; QUE o interrogando ficou dentro do mato uns vinte minutos e saiu andando sem rumo; QUE o interrogando mesmo antes de evadir-se do local dos fatos, viu que a vítima já estava morta [...] QUE
o interrogando esclarece inclusiva, que seu irmão sequer chegou a discutir com a vítima, apenas esta falava apontando o dedo em riste para o rosto de seu irmão, sem contudo, esse nada responder
[...].

(Alex Soares da Silva, interrogatório extrajudi
cial, ID 74665460 – p. 39/43).

Negritamos

Em juízo,
na
primeira
fase d
a
instrução
,
o apelante
, apesar de confessar ter ceifado a vida da vítima,

apresentou versão distinta acerca dos fatos, afirmando

que
nem ele e seu irmão
estava
m
em casa no momento em que a vítima teria entrado
na
residência e
ameaçado
de morte
o seu irmão
(
que estaria no trabalho naquele momento
)
à sua mãe
, con
forme se verifica destes trechos
do
interrogatório
daquele
:

[...]
O Alessandro não tem nada a ver
[...]

Sobre
a vítima, ela já tinha ameaçado o Alessandro
um vez
. No dia que o interrogando chegou do serviço, ajudou a mãe a arrumar as coisas dela em casa, pois ela estava mexendo com lanche.
A mãe pediu para o interrogando comprar tempero. Saiu e nesse intervalo a vítima já tinha ameaçado Alessandro. Já tinha invadido a casa e batido e empurrado sua mãe. Nesse intervalo que desceu, só viu o tumulto na frente de sua casa. A vítima invadiu a casa. A vítima estava de moto, se não engana, uma
twister
amarela.
Nesse intervalo que a vítima invadiu, estava saindo da casa de sua avó, tinha ido na mercearia comprar o tempero e como não tinha foi pegar emprestado na avó
. No que saiu, a vítima já estava descendo. O pessoal já desceu comentando que tinham invadido a sua casa e ameaçado o Alessandro, nessa hora já falaram que era a vítima.
Subiu e topou com a vítima de frente. A vítima vinha em cima da moto devagar e com a arma em punho.
O interrogando foi de beirada assim e na hora que a vítima
bobeiou
, pulou em cima dela. Caíram em frente
a
igreja. Embolou com a vítima e conseguiu tomar a arma dela e deu seis tiros.
A arma era da vítima. Na época trabalhava em obras, construção civil. Nunca conversou com a vítima. A vítima mexia com drogas. O Alessandro trabalhava de vigilante, na época, com monitoramento de alarme. O uniforme do Alessandro era quase parecido o da ROTAM, meio cinzento. Não sabe explicar direito. Sabe que nesse dia, a vítima cismou com Alessandro. O Alessandro não fez nada. Só ficou sabendo que a vítima ameaçou matar Alessandro. Quando encontrou a vítima
ele estava com a arma em punho. Estava pilotando a moto e com a arma na mão. Ele caiu da moto, quando estava embolado conseguiu tomar a arma da vítima e desferir o primeiro tiro. Não lembra quantos disparos deu. Na hora ficou fora de si e perdeu o controle. Saiu desesperado, sem rumo.
Caiu num brejo, nesse intervalo perdeu a arma. Quando fugiu levou a arma. A vítima ficou caída. Foi mais de um disparo. Na hora que embolou com a vítima só pensou em conseguir tirar a arma dela.
O Alessandro estava trabalhando. Depois que aconteceu o fato, a sua mãe ligou para Alessandro. Quando o Alessandro estava descendo a rua, o interrogando estava subindo. Na hora Alessandro viu o interrogando todo sujo e o levou. Saíram juntos.
A arma ficou no brejo que caiu. Já foi preso na Delegacia por porte ilegal de arma e está respondendo processo por homicídio também. Que não lembra qual é a vítima do outro homicídio, foi no Bela Vista mesmo, no Colégio Madre Marta que o acusaram do homicídio. Nessa época estava trabalhando. Foi antes da morte da vítima. Já foi ouvido naquele processo. O pessoal fala que foi a paulada e pedrada, mas não tem nada a ver com aquela morte, o acusaram. Na época do fato, estava trabalhando no Linhão de Cuiabá a Rondonópolis. Em uma firma terceirizada
da bimetal
, chamada Pórtico na época. [...]
A vítima j
á
tinha ameaçado o Alessandro. Não era a primeira vez.
Não pode informar se a vítima discutiu com o Alessandro.
Não lembra como a vítima estava. Foi uma coisa rápida. A vítima estava descendo na moto normalmente e o interrogando subindo. Na hora que a vítima deu uma
bobeirinha
, o interrogando já pulou em cima dela. Caíram meio de lado. Embolou com a vítima no meio do asfalto. Em frente a
igrela
. Estava com a arma em punho. Ela estava descendo no embalo com a moto, não estava acelerando. É uma descida. Só controlava o freio e a embreagem. Ficou uns machucados,
ralõezinhos
, mas já sarou. Na hora pulou em cima da vítima, ela já veio com arma pra cima. Meio que afastou e foi na mão da vítima. Quando caíram junto, e a moto caiu é que conseguiu tomar a arma da vítima. Foi na hora que deu o primeiro tiro. Estavam
caído
lutando embolado.
[...] não lembra quantos tiros deu, mas foi mais de um. No que deu o primeiro tiro, a vítima saiu meio que correndo [...] A vítima é abusada mesmo. Na hora do embolo deu o primeiro tiro. A vítima ainda estava lutando. Do jeito que a vítima tentou levantar, não conseguiu
[...]

Saiu
correndo sem rumo, entrou no mato e caiu num córrego
[...
].

(Alex Soares da Silva, interrogatório judicial,
trecho
s
extraído
s
dos memoriais finais apresentados pela defesa, ID 74665475, p. 14/1
6
).

Destacamos

Em
plenário
, o apelante confirmou parcialmente a vers
ão
apresentada

em juízo
, consoante se infere dest
a parte de
suas declarações:

[...]
Alex
:
eu estava ajudando minha mãe a mexer com os lanches, e nesse intervalo que eu estava ajudando a minha mãe
a mexer com os lanches, juntamente com
o meu irmão, eu desci pra buscar um tempero, pra temperar os espetinhos de carne, minha mãe mexia com lanche a noite e vendia bastante. E nesse intervalo que eu desci pra buscar o tempero na casa da minha vó
,
esse,
esse,
o Genilson já tinha passado lá, foi quando na hora de eu retornar
pra casa
, de longe eu percebi que tinha uma aglomeração, foi na hora que ele invadiu a casa da minha mãe lá ameaçando, falando que era doze, que era isso, que era aquilo e invadiu a casa da minha mãe lá, fez o que fez na casa da minha mãe, ameaçando o meu irmão de morte sem o porquê eu saber, sem motivo, não tinha motivo e na hora que eu
tava
subindo, foi na hora que ele estava voltando na moto, já tinha feito o que tinha feito lá na casa da minha mãe, derrubado tudo, espancado minha mãe lá,
tanto é que a senhora percebeu pelo depoimento dela que até hoje ela está traumatizada
, até hoje ela está traumatizada
,
e, infelizmente, a gente se topou no caminho e eu não tive escolha, a gente já estava descendo no embalo da moto em movimento, já com a mão na cintura com um revólver 38, foi na hora que eu embolei com ele no meio da rua, e a gente entrou em luta corporal ali mesmo no meio da rua
[...]

a arma era dele [...] ele sacou a arma quando ele estava descendo com a moto, ele já estava com mão na cintura, ele já estava tirando a arma da cintura, e foi na hora que eu embolei com ele, eu tive a oportunidade e parti pra cima dele, foi na hora que a gente caiu com a moto do lado assim, eu cai por cima dele e tomei a arma dele, e infelizmente, houve os disparos, né? [...] eu não lembro quantos disparos foi efetuado [...] eu não tinha inimizade com ele [...] eu não sei porque ele invadiu a casa [...]
no momento em que
ele
invadiu lá em casa eu estava na casa da minha vó
buscando o tempero
e
quanto eu estava retornando
pra casa
, foi quando eu topei com ele,
eu vi aquela aglomeração lá na porta da casa da minha mãe, aquele alvoroço lá
[...] na hora que eu
tava
voltando da casa da minha vó, ele
tava
vindo, já tinha acontecido lá o fato,
ele já tinha invadido a casa da minha mãe
, e já tinha feito o que tinha feito lá e ele bem alterado
, bem desaforado mesmo

[...]

nós estava ali
no momento,
antes do fato, mexendo com lanche, né, aí foi na hora que ele [Alessandro] saiu
pra entregar lanche aí minha mãe
pediu pra eu vim pegar o tempero, aí quando eu estava retornando pra casa foi na hora que houve esse tumulto
lá, mas a gente estava mexendo com o lanche em casa

[...]

Promotor de Justiça
: E como o senhor explica que aqui no auto de exame de corpo de delito só tem tiro nas costas na nuca
, quantos disparos o senhor deu
n
ele?

Alex
: Ah, eu não sei senhor, na hora do desespero ali, porque uma pessoa dessa teve a capacidade de fazer isso aí dentro da casa da minha mãe, na hora eu entrei em desespero, eu não tive outra opção,
infelizmente eu não tive outra opção,
eu sei que é uma vida, mas eu não tive escolha
[...]

Promotor de Justiça
: Ah,
n
ão teve escolha?

Alex
: Eu não tive escolha, porque a pessoa vem
diretamente pra
sua frente, armado
, tentando te alvejar, você vai esperar
?

Promotor de Justiça
: Mas o senhor não falou nada que ele estava tentando te alvejar?

Alex
:
Eu não espero, mas foi infelizmente o que ocorreu
[...]

Promotor de Justiça
: Aliás, quando o senhor foi ouvido, o senhor falou que nem conhecia ele?

Alex
: eu não conhecia, só conhecia ele de vista, porque ele passava lá [...]

Promotor de Justiça
: O laudo pericial de necropsia, se os jurados quiserem acompanhar, está às fls. 50/56
, aqui eu verificando o laudo, eu verifico que tem, uma, duas, três, quatro, cinco disparos de arma de fogo, todos na parte posterior do corpo dele, três na cabeça e duas nas costas, pra ser bem claro, como é que aconteceu isso? Ele tentou correr? Como que aconteceu isso?

Alex
:
Excelência, eu não
sei
assim, eu só sei que na hora que eu embolei com ele, assim, na hora da ação e reação, eu só queria
conseguir tomar
a arma dele
pra mim me defender, só isso, a minha intenção foi isso, pra defender a minha vida,
na hora que a gente se embolou ali, que ele estava vindo com a moto a gente caiu, foi na hora que eu tentei tomar, que eu tomei a arma dele e eu disparei contra ele, mas eu não lembro de que forma eu disparei, na hora do desespero, houve os disparos

[...]

Promotor de Justiça
: E o Alessandro estava aonde?

Alex
: Ele tinha saído pra entregar o lanche na hora, aí ele tinha retornado
, ele
tava
l
á.

Promotor
de Justiça
: Mas o que ele conta, em juízo, é que ele estava trabalhando naquele dia e que sua mãe teria ligado pra ele.

Alex
: Isso, depois que houve o fato, né.
E
le estava de plantão n
esse dia, só que ele já tinha chegado
... ele

tinha saído pra entregar os lanches
. Naquela hora ele estava lá ajudando minha mãe
[...]
na época ele trabalhava na empresa
M
JB,
foi a primeira empresa que ele trabalhou
depois que ele fez o curso [...]

Promotor
de Justiça
:
Fica essa dúvida porque
a própria empresa que ele trabalhou
, acho que às fls. 75 que os jurados não têm,
dizia que ele n
ão trabalhava
mais nessa empresa,
fl. 75, t
á aqui:
M
JB
Vigilância e
Segurança Limitada
, informou que
ele trabalhou lá, como vigilante, no período de 15 de agosto de 2008 a 8.9.2009, ou seja, pelo menos 8 ou 9 meses antes desse fato que foi em maio de 2010.

Alex
: Eu não me recordo disso aí não
, eu sei que ele trabalhou na empresa de vigilante, tanto é que ele se capacitou lá
[...]

Ele
chegou a
trabalh
ar
n
essa

Kh
ro
n
os
também
.

[
.
..]

Promotor
de Justiça
: É que também foi consultada a empresa
Khronos
e ele também não trabalh
ou
lá nessa época, o documento de fl. 196 a 198 dizendo que ele trabalhou lá na
Khronos
de 14 de janeiro de 2010 até 13.4.2010, ele trabalhou 3 meses lá.

Alex
: aí eu já... que eu sei ele toda vida trabalhou
nessa área de segurança.

[...]

Promotor de Justiça
:
Ninguém se machucou, ninguém queimou a perna o escapamento da moto [...]
segundo o
laudo ele estava de camiseta, bermuda e chinelo, o senhor está me dizendo que
o senhor
derrubou ele
da moto e ele não tinha nenhuma lesão
em função dessa
situação?

Alex
:
eu não posso te informar, porque o que eu me lembro até então é isso que eu estou falando para o senhor
[...]

Promotor de Justiça
: O senhor falou também no interrogatório que o senhor deu o primeiro tiro no peito dele?

Alex
: Isso.
Foi
.

Promotor de Justiça
: E que arma que era?

Alex
:
um 38, revólver 38.

Promotor de Justiça
: E o que o senhor fez com o revólver?

Alex
: A arma eu perdi no meio do brejo lá
, na hora desse desespero, eu fiquei desesperado, única coisa que eu fiz foi sair sem rumo, sem direção.

Promotor de Justiça
: E quantos tiros o senhor disparou contra ele?

Alex
: Eu não lembro de quantos tiros eu disparei
.

Promotor de Justiça
:
Foi na hora que o senhor estava
aloitando
?

Alex
:
Foi na hora que eu estava
aloitando
que houve o disparo.

Promotor de Justiça
: Então foi bem de perto o tiro?

Alex
: Foi

a gente
tava

aloitando
, com a moto caída assim, tudo junto, nós
tava

aloitando
na hora.

Promotor de Justiça
: E
ntendi, e
u pergunt
o isso
porque
todos os disparos que constam ali é tiro a distância, não tem tiro com a zona de esfumaçamento, tatuagem, identificando tiro próximo
.

Alex
:
eu não entendo

isso aí
, doutor, não entendo de tiro.

[
.
..]
.

(Alex Soares da Silva, interrogatório judicial
proferido no Júri
,
mídia constante no
ID
74665466
,
https://midias.tjmt.jus.br/midias/7aea0c1ec98a5ed1b79a5defb848794020200918170247340
)
.

Negritamos

Não obstante as declarações da mãe do apelante tentem dar guarida as teses sustentadas por ele, verifica-se que ela apresentou
vers
ões
distinta
s
em todas as vezes que foi ouvida como informante,
numa clara tentativa de proteger seu filho
, ainda que se contradizendo a cada vez que apresentava uma
versão
diferente, de modo que as teses apresentadas pelo
recorrente
ficaram isoladas nos autos
, eis que
, em todos os momentos em que foi ouvido, o pai da vítima,
Fernando
Climaco
de Jesus,
apesar de não estar presente no momento dos fatos, foi uníssono ao afirmar que teria tomado conhecimento de que duas pessoas, sendo uma delas o apelante, teria
m
disparado duas vezes contra a vítima,
a qual
tentou correr e pedir ajuda em um bar, no entanto, acabou caindo ao chão, momento em que o recorrente (autor dos disparos) teria se aproximado e terminado de execut
á-lo
.

Por sua vez, a testemunha Hugo César da Costa, apesar de não ter sido ouvido em juízo, foi inquirido por duas vezes na fase policial, sendo
categórico
ao relatar que no dia dos fatos, ao
e
ntrar ao mercado com sua
mulher
e filha, viu a vítima sentada na motocicleta próximo a igreja e que, passados alguns instantes, ouviu dois tiros, oportunidade em que todos co
rreram para o fundo do mercado, tomando
conhecimento
, em seguida,
de que, mesmo ferida, a vítima correu até a entrada do mercado para pedir ajuda, no entanto foi alvejada com outros três
ou quatro
disparos pelo apelante
, ressaltando que, ao sair do mercado “viu Genilson caído de Costa
Decúbito
Dorsal na esquina imóvel, sendo que sua motocicleta estava caída na esquina próximo a igreja Católica” (ID
74665461
– p. 22)

Ainda dando suporte às versões apresentadas pelas testemunhas Fernando e Hugo, Edson Júnior de França, quando
foi
ouvido em plenário afirmou que viu, de longe, três pessoas brigando, entre discussão e empurrões, até o momento em que houve os disparos de arma de fogo
e, aparentemente, ha
via apenas uma pessoa atirando, ressaltando o seguinte:

[...] a conversa que saiu foi de que o Genilson passou, um encarou o outro e começaram a discutir, aí diz que um prometeu o outro
[...]
quando a discussão começou foi em frente
a
casa de Alex, mas onde aconteceu o ocorrido foi na igreja, lá em baixo
[...] foi longe da casa do Alex [...]
quando começou o rolo, aí o tio, eu não sei se ele entrou pra separar, já foi até falecido já
, o tio do Alexsandro, aí começou a encher de gente
, aí a gente nem chegou perto porque logo começou a sair os tiros, né?
[...]
falaram que o motivo foi essa rixa deles, de que um prometeu o outro
[...] eles eram do
Carumbé
e o outro do Bela Vista, né
, e
um não falava com o outro, sempre teve essa rixa deles aí
[...] há boatos que o Genilson vendia droga [...] o Alex não, ele já foi usuário, não sei se hoje ainda é, ele tinha problema com droga, né,
dependente
químico
[...]
não presenciei as ameaças da vítima, todos nós sabíamos que eles discutiram e ameaçaram matar um ao outro
, e o Genilson passava bastante lá na rua de moto, aí ele passou lá e o Alessandro ficou olhando pra ele, e eles começaram a discutir e foi isso aí que aconteceu
.
[...] não foi um mês antes não. [...]
aconteceu isso aí e depois de pouco tempo, aconteceu o assassinato
[...]
não é verdade que eu levei o Alessandro pra casa porque ele estava nervoso [...]
não presenciei ameaças, eu sei porque é o boato que tem lá, a discussão realmente teve, mas que eu estava perto e que eu
ouvi ele
falar, não
. Tipo, teve outras discussões entre eles, mas essa aí que ele está falando que eu presenciei, eu não

estava presente não
[...]
eu vi três pessoas brigando, provavelmente eram dois contra um, porque o Genilson estava sozinho
, um era o tio dele que já está falecido e o Alexsandro, aí começou aquele
vuco-vuco
lá e eu já ouvi o disparo

[...]
Eu não vi o Alex [...]
a
vítima estava de moto, ele chegou e parou a moto, não sei se ele foi conversar ou se foi brigar, mas ele parou a moto no lugar em que ele morreu, ele tinha namorada lá perto
[...]
a vítima desceu da moto
[...]
o tio dele estava em frente da casa, né, se eu não me engano ele foi até conversar com esse tio dele, o Genilson, que morreu,
Aí chegou o Alexsandro de moto, aí começou aquele...
[...]
não sei dizer porque eu não disse isso quando fui arrolado como testemunha de defesa do Alessandro, não lembro que eu não disse
, não lembro que eu não tinha dito isso aí
[...].
(
Edson Junior de França
,
depoimento
judicial

dado
no Júri
,
mídia constante no
ID
74665466
,
https://midias.tjmt.jus.br/midias/349eeac8a8b2e486f2459739e47adfeb20200918170524550
).
Destac
amos

Ademais, verifica-se do Laudo Pericial De Necropsia n. 1.9067.1.2010.1381-01, constante no ID
74665460
– p. 60/67, que a vítima foi atingida por
cinco
disparos de arma de fogo, efetuados pelas costas, de modo que concatenando as provas acima reproduzidas ao laudo pericial, fica demonstrada a frieza e violência excessiva na conduta perpetrada pelo apelante, situação que dá
fundamento
para a decisão dos jurados quanto ao afastamento da excludente da leg
ítima defesa, tendo em vista que
para se admitir o reconhecimento d
a referida excludente
, tal como preconiza o art
.
25 do Código Penal, o recorrente deveria ter se valido moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta provocação, os quais não foram observados no caso em tela.

Igualmente,
com relação a tese de
ocorrência da causa de diminuição de pena prevista no art
.
121, § 1º
,
do Código Penal, alegando que
o apelante
agiu sob o domínio de violenta emoção depois de ter sido injustamente provocado pela vítima
, de igual maneira, a alegação de que os jurados decidiram de maneira contrária às provas dos autos, não se sustenta.

E tais assertivas têm pertinência, porque se
depreende
que, ao julgar o quesito n. 5, os jurados entenderam que o apelante não reagiu de
imediato, sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante
o cometimento do crime, até mesmo porque,
ainda que se admita a versão do
recorrente
,
ele mesmo afirmou,
que não se encontrava em
sua casa no momento em que a vítima teria
e
ntrado ao local e proferido ameaças ao seu irmão
, por intermédio de sua mãe.

Além disso, ainda que se admita que a vítima teria
entrado na
casa do apelante e realizado tais agressões verbais à sua mãe, das demais provas amealhadas
nestes
autos
pode-se também extrair a
tese de premeditação,
pois testemunhas teriam visto a vítima parada em sua moto, em frente à igreja, oportunidade em que o
recorrente
teria, mediante surpresa, desferido os tiros contra ela, que foi atingida, todas
as
vezes, pelas costas
, e não no peito como
aquele
teria afirmado em plenário
.

Desse modo, não resta dúvida de que os jurados entenderam que
o apelante, não agiu
impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
, ao revés, agiu com total consciência de seus atos, razão pela qual, não

se pode
falar, que a decisão reprochada é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e em plenário, pois
, é de trivial sabença que
o Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpret
ação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente
a tese da acusação
, afastando por completo as assertórias
formuladas
pelo recorrente
atinentes à ocorrência
das teses de legítima defesa ou de
homicídio privilegiado.

Nesse mesmo contexto, não
se pode cogitar
em nulidade da decisão que reconheceu o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, considerando que ela foi atingida, consoante já afirmado no corpo deste voto, por cinco vezes, sempre pelas costas
,
dos
quais três
disparos
f
oram desferidos na região da nu
ca
e na cabeça
,
um na região escapular e outro na região lombar,
não
havendo indícios de que os tiros foram dados à queima roupa,
ficando, assim, comprovado o
modus operandi
descrito na inicial acusatória, de que a vítima não teve oportunidade de se defender, pois teria sido alvejada de surpresa.

Sendo a
ssim, existem,
nestes
autos, provas que demonstram
que o
apelante
agiu muito longe de qualquer ato motivado pelo domínio da emoção
e que teria ceifado a vida da vítima sem que esta tivesse a oportunidade de se defender, razão pela qual,
de forma coerente e
acolhendo
a versão que julgaram mais verossímil, os jurados acabaram por afastar o privilégio e reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima –
5º e 7º quesitos.

Além disso, não se pode olvidar que
o
Conselho de Sentença
tem
ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, sem necessidade de fundamentação ou de acompanhar qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial. Nesse contexto, não há nulidade no fato de

o corpo de jurados
ter considerado que
os cinco

tiros desferidos
pelo apelante,
todos pelas costas
,
caracteriza
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,
razão pela qual responderam positivamente ao

5
º quesito.

Sobre essa temática, este
Tribunal de Justiça
tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INC. I, DO CP] – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – CASSAÇÃO DO JULGAMENTO –SUBMISSÃO DO APELANTE À NOVO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO, BEM COMO, QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES – RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – PLURALIDADE DE FACADAS – 07 (SETE) DESFERIDAS EM REGIÕES VITAIS DA VÍTIMA [PESCOÇO E TÓRAX] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DA INJUSTA AGRESSÃO E DO PERIGO ATUAL OU IMINENTE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – CONDENAÇÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a
mesma ser
mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares.

Emerge da prova evidência contrária à versão da apelante, o que afasta definitivamente a tese da legitima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados.

Qualificadora
do motivo torpe que
igualmente encontra respaldo na prova dos autos, porquanto, só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida. (
TJMT,
N.U 0004879-58.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2021)
).

Negrit
amos

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do
apelante
,
segundo a qual a decisão combatida é contrária às provas existentes neste
s

autos
, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente:
a versão da acusação
, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º,
I
V
, do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deix
a-se
consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso,
em sintonia

com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar arguida pelo Ministério Público e, no mérito,

nego provimento
ao
recur
so de

Alex Soares da Silva Gonçalves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021